Tribunal: TJMT
Processo: 1022648-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022648-76.2020
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
EMBARGADO: JOAQUIM MENDES DE OLIVEIRA.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE ORDENA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, §4o, DO CPC – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
Se a parte agravante recolheu o preparo em dia diverso do ato de interposição – e não apenas juntou o comprovante –, tal ação fere a legislação processual de regência e dá azo à imposição do pagamento na forma dobrada.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A., em face do despacho que determinou a intimação do recorrente para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Em resumo, o embargante defende a presença do vício de contradição no despacho, uma vez que a guia de recolhimento do preparo foi juntada atempadamente no prazo de 05 dias previsto na Portaria do Tribunal de Justiça no 844/2018-PRES.
Forte neste argumento, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para afastar a necessidade do pagamento posterior na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Manifestação do embargado, no Id. 67690966, pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
O recorrente alega que o despacho padece do vício de contradição, porquanto deixou de observar o recolhimento atempado do preparo recursal.
Sem razão, contudo.
Dos autos, nota-se que a parte agravante, embora tenha apresentado a petição de Id. 65128971, não comprovou o recolhimento do preparo nos termos da legislação vigente.
O art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “O recorrente que não comprovar, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O RECOLHIMENTO DO PREPARO, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Já a Portaria no 844/2018-PRES, em seu art. 2o, parágrafo único, concede à parte o prazo máximo de cinco dias para a JUNTADA DO COMPROVANTE no processo distribuído, confira:
“Art. 2o. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
[...]
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.”
Não obstante o fato de a parte agravante juntar aos autos o comprovante de pagamento dentro do prazo de cinco dias, denota-se que o recolhimento, efetivamente, ocorreu em 04.11.2020, data diversa da interposição do presente recurso, que é 03.11.2020.
Noutras palavras, tendo a parte recolhido o preparo um dia após o ato de interposição – e não juntado apenas o comprovante –, tal ação fere a legislação processual de regência e dá azo à imposição do pagamento na forma dobrada.
Sendo assim, ao que se infere das razões é que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido, não sendo esta via eleita apta à rediscussão da matéria.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Certifique-se, a Secretaria, se houve o decurso do prazo ofertado.
Às providencias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR